Tribunal: TCU
Processo: 006.745/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema - Ancine, em desfavor da empresa Vale do Café Cinemas Ltda. e de suas dirigentes, as Sras. Maria Celeste Leal e Márcia Valeria Leal Pinto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Concessão de Apoio Financeiro no 337/2014, firmado entre a Ancine e a referida empresa, tendo por objeto a concessão do Prêmio Adicional de Renda, na forma de apoio financeiro, à responsável pelo complexo de exibição VALE DO CAFÉ CINEMAS LTDA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Concessão de Apoio Financeiro no 337/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revéis Vale do Café Cinemas Ltda, Maria Celeste Leal e Márcia Valeria Leal Pinto, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas " b " e " c "; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, as contas da Vale do Café Cinemas Ltda. e de Maria Celeste Leal e Márcia Valeria Leal Pinto, condenando-as solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/7/2018 40.847,59 9.3. aplicar, individualmente, a Vale do Café Cinemas Ltda, Maria Celeste Leal e Márcia Valeria Leal Pinto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor 9.6. alertar as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. comunicar esta decisão às responsáveis, à Agência Nacional do Cinema e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.